Tribunal: STF
Processo: RE 1585685
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-01-30
Data de publicação: 2026-01-30

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO CONSTITUCIONAL. AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE 4.357 E 4.425. MODULAÇÃO DE EFEITOS APLICADA AOS PRECATÓRIOS EXPEDIDOS ATÉ 25/03/2015. ÍNDICE OFICIAL DE REMUNERAÇÃO DA CADERNETA DE POUPANÇA. TAXA REFERENCIAL - TR. CONSONÂNCIA DO ACÓRDÃO ORA RECORRIDO COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NO JUÍZO RECORRIDO. IMPOSSIBILIDADE DE MAJORAÇÃO NESTA SEDE RECURSAL. ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. RECURSO DESPROVIDO.

DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:

“Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Precatório expedido anteriormente a 25/03/2015. Incidência da TR até 25/03/2015. Advento da EC 99/2017 que em nada altera o julgamento das ADINs 4.357 e 4.425. Precedentes. Decisão mantida. Recurso improvido.” (Doc. 6, p. 2, destaquei)

Não foram opostos embargos de declaração.
Nas razões do apelo extremo, Adorna Thereza Pandolfo dos Santos e outros apresentam preliminar de repercussão geral e, no mérito, apontam violação ao artigo 101 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, com a redação conferida pelas Emendas Constitucionais 99/2017 e 109/2021, bem como ao que decidido nos julgamentos proferidos pelo Supremo Tribunal Federal nos autos do Recurso Extraordinário 870.847 - Tema 810 da Repercussão Geral e da Ação Direta de Inconstitucionalidade 5.348 (Doc. 8).
A Presidência da Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo inadmitiu o recurso extraordinário por entender que o acórdão recorrido estaria em harmonia com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (Doc. 11). Inconformados, Adorna Thereza Pandolfo dos Santos e outros interpuseram agravo (Doc. 13).
A Presidência do Supremo Tribunal Federal determinou a devolução do feito ao Tribunal de origem para aplicação da sistemática da repercussão geral - Tema 1.360 (Doc. 18).
O órgão julgador do Tribunal de origem, em juízo negativo de retratação quanto ao Tema 1.360 da Repercussão Geral, manteve o acórdão recorrido, in verbis:

“Recurso Extraordinário. Readequação. Agravo de instrumento. Tema nº 1360 do STF. Cumprimento de sentença. Correção monetária. Discussão restrita à aplicação ou não da TR no cálculo dos valores devidos. Caso concreto que não trata de expedição de precatórios complementares ou suplementares. Tese fixada no Tema nº 1360 inaplicável à hipótese. Acórdão mantido.” (Doc. 22, p. 2, destaquei)

A Presidência da Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, então, admitiu o recurso extraordinário (Doc. 24).
É o relatório. DECIDO.
O recurso não merece prosperar.
Esta Suprema Corte, em sua composição plenária, ao examinar a Questão de Ordem nas Ações Diretas de Inconstitucionalidade 4.357 e 4.425, concluiu pela aplicação da TR como índice de atualização monetária aos precatórios não tributários expedidos até 25/03/2015, consoante se infere de reiterados julgados desta Corte:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. PRECATÓRIO EXPEDIDO ANTES DE 25.3.2015. LEI N. 11.960/2009. INCIDÊNCIA DA TAXA DE REFERÊNCIA – TR. ADIS NS. 4.425 E 4.357. ACÓRDÃO RECORRIDO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO.” (Recurso Extraordinário com Agravo 1.392.603-AgR, Rel. Min. Cármen  Lúcia, Primeira Turma, DJe de 27/09/2022, destaquei)

“AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONDENAÇÃO IMPOSTA À FAZENDA PÚBLICA. QUESTÃO DE ORDEM NAS ADIS 4.357 E 4.425. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. CORREÇÃO MONETÁRIA. APLICAÇÃO DO ÍNDICE OFICIAL DE REMUNERAÇÃO DA CADERNETA DE POUPANÇA (TR). 
1. A declaração de inconstitucionalidade, por arrastamento, do art. 1º-F da Lei n. 9.494/1997, na redação dada pela Lei n. 11.960/2009, deve ter efeitos prospectivos, a fim de assegurar-se a aplicação da TR como índice de atualização monetária apenas quanto aos precatórios expedidos ou pagos até 25 de março de 2015 – ADI 4.357 QO e ADI 4.425 QO.
2. Agravo interno desprovido.” (Recurso Extraordinário com Agravo 1.340.202-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe de 02/06/2022, destaquei)

Por fim, observo que o presente recurso foi interposto sob a égide da nova lei processual, o que conduziria à aplicação de sucumbência recursal. Nada obstante, por não ter havido condenação ao pagamento de honorários advocatícios no Tribunal a quo, fica impossibilitada a sua majoração, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015.
Ex positis, DESPROVEJO o RECURSO EXTRAORDINÁRIO, com fundamento no artigo 932, inciso VIII, do Código de Processo Civil de 2015 c/c o artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.
Publique-se.
Brasília, 30 de janeiro de 2026.

Ministro LUIZ FUX
Relator
Documento assinado digitalmente